Tribunal: TJSP
Processo: 1007860-74.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Pretensão do parquet em condenar o réu no pagamento de dano moral difuso por ter estacionado indevidamente em vaga destinada a pessoas com deficiência. Impossibilidade. Infração que já é punível por multa e remoção de veículo na via administrativa. Ato individual específico que não alcançou repercussão social suficiente para ensejar dano moral. Precedentes.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Pretensão do parquet em condenar o réu no pagamento de dano moral difuso por ter estacionado indevidamente em vaga destinada a pessoas com deficiência. Impossibilidade. Infração que já é punível por multa e remoção de veículo na via administrativa. Ato individual específico que não alcançou repercussão social suficiente para ensejar dano moral. Precedentes. Sentença reformada.
Recurso provido.